Tribunal: TJDFT
Processo: 0728044-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS E SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA. ARTIGO 147, I, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO RECANTO DAS EMAS/DF.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 147, I, estabelece que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, regra que, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, carrega natureza absoluta.
2. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, suscitante.